Tribunal: CARF
Processo: 11128.720860/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720860/2017-08
RESOLUÇÃO
3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELY NASCIMENTO COSTA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Vencidas as conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mariel
Orsi Gameiro e Cynthia Elena de Campos, que votaram por superar o sobrestamento com base no
parágrafo único do art. 100 do RICARF/2023 para, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Celso José Ferreira de Oliveira (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Celso José
Ferreira de Oliveira.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
2

RELATÓRIO

Versa o presente processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 1130/1234),
para a exigência do crédito tributário no valor de 1.696.435,95, relativo ao Imposto de
Importação-II, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Importação), COFINS e contribuição
para o PIS incidentes na importação, acrescidos dos juros de mora e da multa de ofício de 75%,
bem como a multa por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), prevista art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 27 de agosto de
2001, a multa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente
praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, nos termos do parágrafo
único do art. 88 da MP 2158-35/2001, além da multa de R$ 200,00 por apresentação de cada
fatura comercial em desacordo com as indicações do Regulamento, conforme art. 107, inciso X,
alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,
regulamentado pelo art. 715 do Decreto no 6.759/09.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de primeira instância:
Conforme o Relatório Fiscal, fls. 318/346, a contribuinte importou mercadorias
descritas nas declarações de importação como “Cabelos em Bruto para Utilização em Treinamento
de Confecções de Perucas e Penteados”, tendo sido por ela classificadas com o código NCM
0501.00.00.
Informa que a Seção de Procedimentos Especiais - SAPEA -, da Alfândega do
Aeroporto de Viracopos, realizou procedimento previsto na IN RFB no1.169/2011 por suspeita de
irregularidades na Declaração de Importação no 14/1248229-3, registrada por esta importadora,
em 03/07/2014, tendo solicitado laudo técnico para três amostras coletadas, o qual concluiu que
se trata de cabelos humanos virgens, ou seja, que não sofreram tratamentos químicos, com
cutículas capilares intactas e com os fios dispostos em um mesmo sentido, sem serem do mesmo
comprimento.
Com base no laudo técnico efetuado, a fiscalização concluiu que se trata de CABELO
HUMANO DO TIPO REMY SINGLE DRAWN, cujos fios estão dispostos no mesmo sentido, devendo
ser classificado, portanto, na NCM 6703.00.00. Informa, ainda, que os cabelos do tipo “REMY” não
sofrem processamento químico, mas apenas limpeza e procedimentos sanitários obrigatórios,
como é o caso. E, considerando que, das 48 declarações de importação registradas pela
importadora na NCM 05010000, 32 possuem idênticas características com relação ao exportador,
país de origem, código NCM, descrição da mercadoria e períodos próximos da DI paradigma (no
14/1248229-3), concluiu que se trata da mesma mercadoria, de acordo com a autorização
constante do art. 667 do Decreto no 6.759/2009.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
3
Além disto, demonstra que o valor real das mercadorias varia entre US$ 120,00 e
US$ 895,00 por quilo, escalonado conforme o comprimento da mecha de cabelo, cujos preços
foram obtidos de cotações recebidas por diversos fornecedores. Alerta que a tabela contém a
média dos preços cotados e se o fornecedor dispunha de diversas qualidades de cabelos, foram
consideradas as mais baratas (fls. 343/344). Argumenta que, diante da não apresentação das
faturas originais assinadas pelo exportador, tampouco cópias, mas somente rascunhos sem
assinatura do emitente, buscou amparo legal no inciso II do art.86 do Regulamento Aduaneiro –
Decreto no 6.759/2009 - para o arbitramento do preço da mercadoria.
Informa que, dentro da ordem sequencial dos critérios de arbitramento prevista no
parágrafo único do art.86, não foi possível utilizar o inciso I, pois os trabalhos de fiscalização têm
demonstrado a presença frequente de fraudes relativas a preço e classificação, de maneira que
não se pode considerar, para a análise detalhada que se faz necessária aqui, as médias de preços
declaradas nas importações que são disponibilizadas em sistemas de informações agregadas,
como o “Alice Web”, do MDIC, em vista de estarem influenciadas por fraudes de valor, descrição e
classificação fiscal. Sendo assim, foram reclassificadas 32 declarações de importação, no código
NCM 6703.00.00, sendo o valor aduaneiro arbitrado com o preço mínimo de US$120,00/Kg para o
cabelo humano do tipo REMY SINGLE DRAWN.
Regularmente cientificada (fls.1047/1048), a interessada apresentou impugnação
(fls. 1052/1093), na qual, em síntese: Alega, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, por
ausência de descrição dos dispositivos infringidos, especialmente quanto à multa de R$
783.993,70, não apontando a hipótese de incidência e tampouco o fato gerador. E se há dúvida
acerca da legislação aplicável a autoridade fiscal deveria deixar de punir o contribuinte, como
revela o artigo 112 do CTN. Além disto, o auto de infração deveria descrever especificamente o
dispositivo legal violado, conforme o artigo 10, inciso IV, do Decreto 70.235/72. Aduz que a
autoridade fiscal não aponta a alíquota incidente sobre o valor arbitrado, além de sequer
descrever o valor arbitrado e a taxa de conversão, contrariando a obrigatoriedade da motivação
dos atos administrativos e de indicação dos fatos no lançamento de ofício com o princípio do
contraditório e da ampla defesa que deve ser respeitado na esfera administrativa.
No mérito, argumenta que o Acordo de Valoração Aduaneira deve ser respeitado e
que a valoração aduaneira deve ser feita nos termos do AVA/GAT, como determina o artigo 2° da
Instrução Normativa 327/2003. Afirma que a MP 2.158-35 é inaplicável no presente caso, pois é
inconstitucional o arbitramento da base de cálculo de tributos por Medida Provisória, por ser
matéria reservada à lei complementar.
Ademais, existem dois requisitos para o arbitramento da base de cálculo de tributos
nos termos da MP 2.158-35: (i) fraude, dolo ou conluio; (ii) que não seja possível a apuração do
preço efetivamente praticado, sendo que a fiscalização não teceu qualquer comentário sobre
estes dois requisitos. Argumenta que não há subfaturamento; quando muito há subvaloração
atraindo a aplicação do AVA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
4
E que o artigo 70 da Lei 10.833/03 tem lugar apenas se a fatura comercial não for
apresentada e não quando a fatura é apresentada embora sem cumprir os requisitos legais. Alega
que apresentou os contratos de câmbio, os extratos das contas correntes, os Livros de Razão
Analítico, Entrada e Diário de 2012 a 2015, sendo que cabe à fiscalização a prova de adulteração
do preço e de subvaloração que autorizam o rechaço ao método de valoração do preço de
transação das mercadorias. Alega que a descrição, no idioma original do SH, retirado do site da
Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, aponta que a real diferença entre as
posições 0501.00 e 6703.00 é o fato de o cabelo ser “trabalhado” ou bruto (ou virgem,
UNWORKED) e não o alinhamento dos fios. Ser trabalhado é o adjetivo que lhe confere a
característica essencial. De outro lado, o perito nomeado pela fiscalização do processo
19482.720021/2015-92 atestou que os cabelos importados são virgens, isto é, “não sofreram
tratamentos químicos ou físicos de nenhuma espécie”. Sendo assim, os cabelos importados foram
corretamente descritos e classificados nas declarações de importação. Argumenta que deveria
haver a aplicação do segundo método de valoração aduaneira, descrito no art. 2 e art. 15 do
Acordo de Valoração Aduaneira, pois o próprio exportador das mercadorias, em e-mail
direcionado diretamente à fiscalização, foi de que o preço do cabelo importado é de 35 dólares
por quilo. Todavia, tal e-mail não foi considerado ou sequer desconsiderado pela fiscalização ao
arbitrar o valor aduaneiro das mercadorias.
Aduz que o preço médio das mercadorias no mercado internacional é muito
próximo dos valores descritos nas declarações de importação, de acordo com o TRADEMAP, que é
uma base de dados mantida pela ONU, OMC e ITS que registra operações no Comércio Exterior de
220 países e espelha a realidade dos preços no comércio internacional. Assim, temos que o preço
médio de exportação de cabelo na posição 67030000, provenientes da China, é de
aproximadamente 10 USD/KG, enquanto os provenientes dos Estados Unidos é de 5 USD/KG,
considerando-se a origem conforme a pesquisa efetuada pela fiscalização da Alfândega do
Aeroporto de Viracopos, no outro processo administrativo em que foi baseado este lançamento,
para chegar ao valor aduaneiro pelo terceiro método.
Argumenta que era plenamente possível o arbitramento do valor aduaneiro dos
bens importados pelo método valor de revenda, devendo ser, ainda, aplicado o art. 112 do CTN,
em caso de dúvida quanto ao perfeito enquadramento do fato a norma. Alega, por fim, serem
descabidas todas as exigências, devendo o auto de infração ser declarado nulo, ou,
subsidiariamente ser julgado insubsistente, cancelando-se a sanção aplicada.
Em 21 de junho de 2017, os presentes autos foram baixados em diligência (fls.
1111/1112), para que a fiscalização demonstrasse adequadamente os fatos geradores dos tributos
e multas lançadas, para cada uma das 32 declarações de importação, apresentando planilha na
qual constasse a forma de apuração/cálculo dos valores aduaneiros arbitrados, por fato gerador
(data/DI/Adição), informando a quantidade de mercadoria, os valores em dólares e em reais
lançados, tomando-se como referência o valor arbitrado de US$120,00/Kg e incluindo as demais
parcelas componentes do preço (ex: frete), bem como a taxa de conversão utilizada,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
5
demonstrando também a diferença entre o preço declarado e o arbitrado e o que mais a auditoria
considerasse conveniente para esclarecer as questões levantadas. Se for o caso, proceder
conforme o que determina o art.18, § 3o do Decreto 70.235/1972.
O processo foi encaminhado à fiscalização, que retificou as bases de cálculo dos
tributos, juntando os novos demonstrativos de apuração, às fls. 1130/1234, e as planilhas de fls.
1274/1277. Os valores atuais dos autos de infração constam das fls.1159, 1188, 1207 e 1226, e
totalizam o montante de R$ 1.696.435,95 (fl. 1234). Ciente da diligência na data de 08/08/2017
(fls. 1307/1310), a interessada se manifestou nos termos da impugnação tempestiva de fls. 1313-
1348, na qual informa que, após a diligência, todos os pontos descritos nos itens 2.1 e 2.2 da
impugnação originalmente apresentada foram corrigidos e reapresenta as suas as razões descritas
nos itens 3 e seguintes da impugnação original.
O acórdão no 07-41.045 proferido pela 7a Turma DRJ/FNS manteve a autuação em
razão de verificar que está correta a reclassificação procedida pelo fisco para a mercadoria
importada, no código NCM 6703.00.00, o que implica na aplicação da multa de 1% por
classificação incorreta, prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 27 de
agosto de 2001, bem como no recálculo dos tributos devidos, em caso de diferenças de alíquotas.
Devidamente intimado, foi interposto recurso voluntário cujos argumentos são:
preliminarmente, nulidade do acordão por falta de motivação e, no mérito, reforça os argumentos
já apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
1- DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração sequer
deveria existir já que a multa é indevida em razão da falta de legitimidade da parte (já enfrentada
nas razões supracitadas), bem como a falta de clareza nos fatos expostos pela fiscalização, quando
da lavratura do auto de infração.
Inicialmente, verifica-se que todos as fundamentações apresentadas pela
impugnante foram exaustivamente analisadas pela DRJ e todos os argumentos foram
devidamente relatados no AI.
Isto posto, rejeito a preliminar.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
6
Ademais, entendo que a proposta de resolução alega de ofício pelo Conselheiro
Arnaldo, não se faz necessária isso porque a questão da classificação fiscal já está madura para ser
analisada.
Dois pontos importantes devem ser analisados no caso:
1) A classificação fiscal adotada para “os cabelos virgens”;
2) O Método de valoração aduaneiro adotado pela fiscalização.
3)
No que se refere às questões de classificação fiscal, observa-se que a fiscalização,
após laudo às fls. 847- 857 adotou a NCM 6703.0000 em detrimento da NCM 0501.0000, adotada
pela recorrente.
Curiosamente, apesar do laudo técnico realizado a pedido da própria fiscalização
esclarecer que “As cutículas capilares das mechas examinadas encontram-se intactas, ou seja, não
sofreram qualquer tipo de tratamento químico (tintura, descoloração, entre outros) ou físico (uso
de calor excessivo) que permitissem a desestruturação de sua camada externa formada pelas
cutículas capilares”, o fiscal adotou a posição:

A atividade de definição de classificação fiscal consiste na aplicação da norma
tributária ao fato. Contudo, muitas vezes, não se pode prescindir do aporte de informações
técnicas em tal procedimento, precípuo da autoridade fazendária, ainda que implementado por
iniciativa do sujeito passivo, sob condição de ulterior homologação.

O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou
simplesmente Sistema Harmonizado (SH), é um método internacional de classificação de
mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Esse sistema foi
criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, assim como aprimorar a
coleta, a comparação e a análise das estatísticas, particularmente as do comércio exterior.

Além disso, o SH facilita as negociações comerciais internacionais, a elaboração das
tarifas de fretes e das estatísticas relativas aos diferentes meios de transporte de mercadorias e de
outras informações utilizadas pelos diversos intervenientes no comércio internacional. Também é
utilizado para a tributação das saídas de produtos das empresas industriais ou equiparadas a
industriais.
A composição dos códigos do SH, formado por seis dígitos, permite que sejam
atendidas as especificidades dos produtos, tais como origem, matéria constitutiva e aplicação, em
um ordenamento numérico lógico, crescente e de acordo com o nível de sofisticação das

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
7
mercadorias. O Sistema Harmonizado (SH) abrange: Nomenclatura – Compreende 21 seções,
composta por 96 capítulos, além das Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição. Os capítulos,
por sua vez, são divididos em posições e subposições, atribuindo-se códigos numéricos a cada um
dos desdobramentos citados. Enquanto o Capítulo 77 foi reservado para uma eventual utilização
futura no SH, os Capítulos 98 e 99 foram reservados para usos especiais pelas Partes Contratantes.

O Brasil, por exemplo, utiliza o Capítulo 99 para registrar operações especiais na
exportação; Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado – Estabelecem as regras
gerais de classificação das mercadorias na Nomenclatura; Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH) – Fornecem esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado,
estabelecendo, detalhadamente, o alcance e conteúdo da Nomenclatura. As Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) são as seguintes:

A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes
regras: 1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias
aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em
que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado
nos termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente
desmontado ou por montar. b) Qualquer referência a uma matéria em
determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer
misturada ou associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer
referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas
inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados
na Regra 3. 3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou
mais posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte: a) A posição mais específica
prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais posições se
refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um
produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições
devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria. b) Os produtos misturados, as obras
compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos
diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para
venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
8
3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica
essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação,
a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes. 5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo
mencionadas estão sujeitas às Regras seguintes: a) Os estojos para aparelhos
fotográficos, para instrumentos musicais, para armas, para instrumentos de
desenho, para jóias e receptáculos semelhantes, especialmente fabricados para
conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam,
classificam-se com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente
vendido com tais artigos.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do
mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo
são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.

Como pode ser compulsado acima, o Sistema Harmonizado (SH) tem 6 regras gerais
que regem a classificação de mercadorias. As cinco primeiras são utilizados para determinar a
posição. A 6a Regra determina que as 5 Regras anteriores devem ser utilizadas para a classificação
nas subposições de 1o e 2o nível sucessivamente.
A classificação das mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul, tem por
base a Nomenclatura do SH - Sistema Harmonizado. As Regras Gerais para interpretação do SH -
Sistema Harmonizado, aprovadas pelo Decreto Legislativo no 71, de 1988, promulgadas pelo
Decreto no 97.409, de 1988, é regida por determinadas regras a serem seguidas.

A primeira delas estabelece que, para efeitos legais, a classificação será pelos textos
das posições e das notas de seção e de capítulo e, desde que não sejam contrarias aos textos das
referidas posições e notas, pelas regras que se sucedem. Portanto, quando houver dúvidas quanto
a determinada posição, recorremos sucessiva e primeiramente as notas de seção e as notas de
capítulo, que prevalecem, para efeitos de classificação, sobre qualquer outra consideração.

Complementarmente, utilizamos as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo Decreto no 435, de
28/01/1992, e que são parte integrante do sistema de classificação de mercadorias, e que tem a
função de elucidar pontos que eventualmente se encontrem obscuros na utilização da TIPI.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
9
Logo, diante dos esclarecimentos acima, observo ser a posição adotada pela
fiscalização é, de fato, a correta para o caso.
Conduto, não obstante esse entendimento, observo que a recorrente havia
discutido a questão da classificação fiscal judicialmente, através do processo 0001757-
95.2018.4.03.6105, que tramitou na 1a vara federal de campinas e consoante consulta pública
realizada por esta Conselheira, o processo transitou em julgado em 07/03/2022, com
reconhecimento que a NCM adotada pelo contribuinte é a correta, em função de laudo pericial
favorável a recorrente, não devendo, em juízo administrativo, adotarmos posicionamento diverso.

Por conseguinte, no que tange às questões de valoração aduaneira, seis são
os métodos de aplicação para determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas,
de aplicação sucessiva (AVAGATT):

 1o método: valor de transação;
 2o método: valor de transação de mercadorias idênticas;
 3o método: valor de transação de mercadorias similares;
 4o método: valor de revenda;
 5o método: valor computado;
 6o método: valor obtido por critérios razoáveis.

Conforme se verifica do relatório fiscal, a autoridade fiscal adotou o 3o método,
vejamos: “Vale destacar que pesquisa no Sistema da Receita Federal revelou que o
subfaturamento nesta mercadoria é generalizado. Somando somente os importadores, cujo preço
médio declarado é inferior a US$20,00/kg, temos mais de 442 toneladas de cabelos importados
desde 2011, o que pode corresponder a mais de US$44 milhões em remessa ilegal de divisas e mais
de R$40 milhões em tributos iludidos”, mesmo após a empresa ter prestado esclarecimentos
informando que: “ Ainda neste momento, informou que a contribuinte negocia preços por meio
de “conference calls” no “SKYPE” e que as faturas comerciais emitidas pelo exportador refletem o
negociado entre as partes (...) Em 28/09/2016, apresentou os Livros Razão analítico ano de 2012 a
2015; Livros de entrada ano 2012 a 2015 e Livros Diário ano 2012 a 2015. Sendo assim, dos
documentos solicitados no Termo de Início foram apresentados os seguintes, por meio dos
Dossiês de Atendimento no10010.026370/0316-68 e no10010.028661/0416-53, além dos livros
acima citados: 1) Extrato bancário com o timbre do Banco BRADESCO, sem identificação a quem
pertence a movimentação, indicando ser relativo ao período de janeiro de 2012 a dezembro de
2013; 2) Declarações de Importação acompanhadas dos contratos de câmbio, “packing list” e
rascunho das faturas (drafts).”, às fls. 148-149 do relatório fiscal.

O arbitramento do valor foi adotado pela fiscalização em razão de, apesar dos
diversos pedidos de prorrogação de prazo, a recorrente não teria apresentado as faturas originais

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
10
assinadas que, e conforme preceitua o inciso II do art. 553 do Regulamento Aduaneiro, compõem
um dos documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação.

Erro crasso.

Isso porque, apenas quando há fraude, sonegação ou conluio, sem que seja possível
determinar o preço efetivamente praticado, o afastamento do AVA/Gatt e a determinação da base
de cálculo do imposto de importação a partir de um "arbitramento" de preço estão autorizados
pelo artigo 88 da MP no 2.158-35/2001, contudo, é de se observar que em momento algum ficou
comprovado pela fiscalização que os documentos apresentados são frutos de fraude e, não se
admitindo que haja uma mera presunção pra isso, logo, a metodologia do AVA/GATT não deveria
ter sido afastada.
A falta de apresentação de certos documentos pela empresa deveria fazer com que
a fiscalização passasse a adotar, então, o 2o método de valoração aduaneira, o valor de transação
idênticas e, não, simplesmente determinar o valor das mercadorias por arbitramento.

Ademais, insta frisar que a MP no 2.158-35/2001, quando trata do "arbitramento",
não se refere a valor aduaneiro, mas sim a preço, que, segundo o Artigo 1o do AVA/GATT, é uma
parcela do valor aduaneiro. Isso significa que, nesse caso, para que a valoração da mercadoria
esteja completa, após o "arbitramento" de preço, é preciso retornar ao AVA/Gatt para que as
demais parcelas do valor aduaneiro sejam incorporadas no cálculo.

Logo, o correto neste caso, é que a fiscalização adotasse o segundo, conforme art.
82 do RA, que autoriza a autoridade aduaneira a decidir pela impossibilidade da aplicação do
primeiro método quando houver dúvidas da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos
apresentados como prova de uma declaração de valor e, ao mesmo tempo, as explicações,
documentos ou provas complementares, apresentados pelo importador, não sejam suficientes
para esclarecer a dúvida existente.
Por fim, observo que há nos autos cópias das trocas de e-mails com o fornecedor
capazes de corroboram as negociações realizadas entre as partes, mantendo a aplicação do
primeiro método de valoração, devendo o auto de infração ser cancelado sem qualquer
necessidade de diligência.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
11
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Tendo o colegiado resolvido, por voto de qualidade, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no art.
100 do RICARF/2023, coube a mim a elaboração do voto vencedor, o que passo a fazer em
sucessivo.
As conselheiras vencidas, entendendo ser caso de sobrestamento, votaram por
superá-lo com base no parágrafo único do art. 100 RICARF/2023, para, no mérito, dar provimento
ao Recurso Voluntário, no que não foram acompanhadas pela maioria qualificada do Colegiado.
Para a i. Relatora, em que pese a NCM adotada pela Fiscalização seja, de fato, a
correta para o caso, a classificação fiscal das mercadorias já havia sido discutida judicialmente,
com decisão favorável à Recorrente, de tal sorte que não caberia a adoção de posicionamento
diverso em juízo administrativo.
Mas não é verdade que a Recorrente teve reconhecida a NCM por ela adotada no
processo 0001757-95.2018.4.03.6105, conforme afirma a i. Relatora.
Se buscarmos as razões de decidir adotadas pelo magistrado na Apelação Criminal
no 0001757-95.2018.4.03.6105, veremos que a aqui Recorrente foi lá absolvida com base no
princípio do in dubio pro reo, uma vez que não foi possível esclarecer a correta classificação fiscal
das mercadorias importadas.
Pelo laudo pericial é possível concluir que, apesar de os cabelos estarem dispostos
no sentido do corte para ponta, havia uma diferença de até 5 cm (cinco
centímetros) no comprimento dos fios, sendo que o fato de os cabelos estarem
higienizados (cfr. foto, fl. 25, Id n. 160445547) não interferiu na classificação do
perito como sendo cabelo bruto.
Logo, há dúvidas quanto a classificação correta a ser utilizada, uma vez que os
fatos ocorreram em 03.07.14 e a própria Receita Federal do Brasil emitiu
orientações, em 16.04.18, visando esclarecer qual a classificação a ser utilizada
para importação da mercadoria cabelos humanos, pois pela atual orientação da
Receita Federal do Brasil e conforme informações do laudo técnico, a mercadoria
poderia ser declarada com o NCM 0501.00.00, a qual foi utilizada pela ré à época
dos fatos.
Portanto, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, uma vez que não
houve outras provas periciais elaboradas em sede judicial ou extrajudicial aptas a
esclarecer a correta classificação NCM.
Quanto à valoração aduaneira procedida pela Fiscalização, a i. Relatora critica o
arbitramento do preço feito pela Fiscalização com base no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
12
argumentando que isso só seria possível de ser feito no caso de fraude, sonegação ou conluio, e
que a falta de apresentação das faturas originais assinadas deveria resultar na valoração com base
no 2o método de valoração aduaneira, qual seja, o valor de transação de mercadoria idêntica.
Mas também aqui discordo do entendimento expresso pela i. Relatora.
O arbitramento previsto no art. 88 da MP no 2.158-35, de 2001, está autorizado, de
fato, quando restar caracterizada a fraude, a sonegação ou o conluio. Mas ele também está
autorizado pela lei quando o importador não mantiver em boa guarda e ordem, ou não apresentar
para a Fiscalização, quando exigidos, os documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras, conforme previsto na alínea “a” do inciso II do art. 70 da Lei no 10.833, de 2003.
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará: (Vide)
...
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base de
cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço efetivamente
praticado; e
E esse é o caso dos autos, onde a Fiscalização partiu para o arbitramento do preço
em razão do fato de a Recorrente não ter apresentado as faturas originais assinadas.
Dessa forma, não há como decidir, no mérito, a favor da Recorrente, de tal sorte
que não vejo como superar o sobrestamento do julgamento previsto no parágrafo único do art.
100 do RICARF.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Superada essa questão (possibilidade de julgar o mérito favoravelmente à
Recorrente), o Colegiado resolveu, com base no art. 100 do RICARF/2023, sobrestar o julgamento
do Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), por entender que o tempo transcorrido para
julgamento das multas discutidas nos autos, pode, a depender do entendimento que se possa ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa, atrair o disposto no § 1o do
art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, no sentido de que seja reconhecida a ocorrência de prescrição
intercorrente no presente processo.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
13
Para melhor entender essa matéria relativa à prescrição intercorrente, é preciso
destacar que, em 27 de março de 2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema
Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que deixou assim
consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
14
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
15
de 3 anos, seno que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo, na DRJ, ficou
pendente de julgamento ou de despacho por mais de sete anos, o que ultrapassa o prazo previsto
no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização aplicou a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro, por erro de classificação fiscal, a multa de 100% sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço arbitrado e a multa de R$ 200,00 por apresentação de fatura comercial em
desacordo com as indicações do Regulamento, multas essas que, a depender do entendimento
que se tenha, podem revelar uma natureza não tributária, o que atrairia a prescrição intercorrente
para o presente processo.
Por essa razão, e tendo em vista que o Tema 1.293 ainda não foi julgado de forma
definitiva pelo STJ, o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi apontado pelo
art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2023 (RICARF/2023), que diz que o processo deve ser
sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.276 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720860/2017-08
16
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Diante disso, voto por sobrestar o julgamento do presente Recurso Voluntário na 4a
Câmara da 3a Seção do CARF, destacando que, havendo o trânsito em julgado do Tema Repetitivo
1.293 do STJ, o processo deverá retornar para o Colegiado, com a devolução de todas as matérias,
inclusive no que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles